Tribunal: TJDFT
Processo: 0702795-18.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702795-18.2018.8.07.0007 RECORRENTE: ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDOS: ADRIANA MARTINS DE SIQUEIRA, WENDEL MENDES DE QUEIROZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. ALIENAÇÃO DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO EM NOME DE TERCEIRO. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADQUIRENTE. I. O adquirente de estabelecimento empresarial que impõe a formalização do contrato em nome de terceiro, para o qual supostamente o alienou posteriormente, responde pelo descumprimento das obrigações convencionadas. II. Recurso conhecido e provido. A recorrente aponta violação aos artigos 373, inciso I, 489, § 1o, inciso IV, 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil; 425 e 1.148, estes do Código Civil, defendendo o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. Aduz a ocorrência de sub-rogação. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 373, inciso I, 489, § 1o, inciso IV, 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil; 425 e 1.148, estes do Código Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “as provas dos autos evidenciam que a segunda Apelada participou do contrato de trespasse que terminou sendo formalizado em nome do primeiro Apelado” (ID 24910555 - Pág. 5), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por derradeiro, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido é o AgRg no REsp 1969074/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO, DJe 17/2/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010